Tribunal: TCU
Processo: 029.170/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução parcial do objeto, sem funcionalidade, de contrato de repasse firmado com vistas à construção de uma praça de esportes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de revisão contra o Acórdão 822/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, III e 35, da Lei 8.443/199, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente; e 9.3. alertar à AudTCE que a eficácia da decisão condenatória deve ficar suspensa, aguardando a conclusão do Processo 1025752-28.2020.4.01.3900, em curso na Justiça Federal, cabendo essa unidade técnica a adoção de eventuais medidas a seu cargo, em especial, o acompanhamento do desfecho da referida ação judicial, para então adotar, se for o caso, as medidas de execução.